Tribunal: TJES
Processo: 5011183-11.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011183-11.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIO ALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 22.960,56, oriundo do TOI nº 9137463, e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança realizada com base em procedimento administrativo unilateral (TOI) sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se é cabível a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A lavratura do TOI constitui ato unilateral da concessionária e, por si só, é insuficiente para justificar a cobrança do débito apurado, especialmente quando não comprovada a presença do consumidor ou de testemunhas no momento da inspeção.

4.
A ausência de notificação adequada para que o consumidor acompanhasse a análise técnica do medidor no laboratório, aliada à divergência de datas e à ausência de elementos que assegurem o contraditório, compromete a validade do procedimento administrativo e da cobrança dele decorrente.

5.
A suspensão do fornecimento de energia com base em débito indevido caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, sendo razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 4.000,00.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, é indevida sua fixação sobre o valor da causa quando há proveito econômico mensurável. Deve-se aplicar o percentual sobre a soma do valor do débito declarado inexigível e da indenização por danos morais, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança fundada exclusivamente em TOI lavrado de forma unilateral, sem assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, é ilegítima.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo preferencialmente sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e X, e 14; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 13.06.2016; TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,para reformar o capitulo da sentenca que fixou a verba honoraria, a fim de determinar que o percentual de 10% (dez por cento) de honorarios de sucumbencia devidos pela re incida sobre o valor do proveito economico obtido pela autora (correspondente a soma do valor da condenacao por danos morais e do debito declarado inexigivel), mantendo, no mais, a r. sentenca por seus proprios e juridicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15531602, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JULIO ALVES DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 22.960,56 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 9137463), e para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de Id nº 15531603, a parte Apelante (EDP) alega, em suma, que:
i)
o procedimento de inspeção e lavratura do TOI foi regular e seguiu as normativas da ANEEL, sendo o ato administrativo dotado de presunção de legitimidade;
ii)
a irregularidade no medidor de energia foi devidamente comprovada por um conjunto probatório robusto, incluindo laudo técnico e o "degrau de consumo" (queda abrupta no registro), não se tratando de prova unilateral;
iii)
a cobrança da recuperação de consumo e a subsequente suspensão do fornecimento por inadimplemento constituem exercício regular de direito, o que afasta a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais;
iv)
subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, e a base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada em desacordo com a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e pela adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por Julio Alves de Almeida no Id nº 15531607, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15531602, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JULIO ALVES DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 22.960,56 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 9137463), e para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Julio Alves de Almeida em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., pleiteando o cancelamento de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 9137463) e a reparação por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia.

Em sua inicial (Id n. 15529522), a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com a cobrança de R$ 22.960,56 e com a posterior suspensão do serviço de energia elétrica, em razão de suposta irregularidade apurada unilateralmente pela concessionária. Sustenta a nulidade do procedimento, por ter sido realizado sem seu acompanhamento e sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

A ré, em contestação (Id n. 15531588), defendeu a regularidade do procedimento de inspeção, a legalidade da cobrança a título de recuperação de receita e a legitimidade da suspensão do serviço por inadimplemento. Alegou que a irregularidade foi comprovada por um robusto conjunto probatório, que inclui o próprio TOI, laudo técnico e o significativo "degrau de consumo" observado no histórico da unidade consumidora.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença recorrida (Id n. 15531602), julgando parcialmente procedentes os pedidos sob o fundamento de que a apuração da fraude se deu de forma unilateral, sem a observância das garantias do devido processo legal, e que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, notadamente por ter inviabilizado a perícia judicial ao não preservar o medidor retirado.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação (Id n. 15531603), reiterando as teses de defesa e pugnando pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais e a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no Id n. 15531607, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside em verificar a validade do procedimento administrativo que apurou a irregularidade no consumo de energia elétrica e, consequentemente, a legitimidade do débito e da suspensão do serviço que ensejou a condenação por danos morais.

Feitas essas considerações, adianto que a tese recursal da concessionária não merece prosperar quanto ao mérito da cobrança. Explico.

Em primeiro lugar, consigne-se que a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, tem sua responsabilidade civil estabelecida no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal. Ademais, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º).

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, por si só, é insuficiente para subsidiar a cobrança perseguida pela concessionária, na medida em que é realizado de forma unilateral. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 27/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001399-20.2020.8.08.0049. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

Em se tratando da lavratura de um TOI, deve a concessionária cientificar o responsável sobre seus direitos, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade técnica na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização.

De fato, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado aos autos descreve a suposta irregularidade nos seguintes termos (Id nº 15531594):

“Observações Constatamos que o elemento móvel (disco) está agarrando/travado. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. [...] Em inspeção realizada foi encontrado medidor com os lacres do aferidor violados e o disco agarrando/travado. foi realizado teste ADR e constatado um erro de -29,92%. medidor foi substituído e enviado ao laboratório de medição para análise. No local não apareceu ninguém para receber a equipe.”

Pela análise do referido documento, depreende-se que o ato foi lavrado sem a presença do consumidor ou de testemunhas, caracterizando a unilateralidade do procedimento.

Para além disso, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (que sucedeu a Res. 414/2010) delimita o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades, exigindo a adoção de providências para a fiel caracterização do consumo e assegurando ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica do equipamento.

In casu
, não há demonstração de que foi assegurado ao consumidor o efetivo exercício do contraditório. O "Comunicado de Substituição de Medidor" (Id n. 15531594) informa que a análise do equipamento retirado seria realizada no laboratório da concessionária no dia
27/11/2023
. Contudo, o "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor" (Id n. 15531593) atesta que a referida análise foi realizada somente em
04/12/2023
, em data diversa daquela para a qual o consumidor em tese teria sido notificado, e confirma que o procedimento ocorreu sem a presença do cliente.

Com efeito, essa divergência de datas, somada à ausência de qualquer notificação sobre a alteração, vicia o procedimento e viola o direito de defesa do consumidor, que foi privado da oportunidade de acompanhar a avaliação técnica que subsidiou a cobrança. Conforme destaca o Superior Tribunal de Justiça, “[...] é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016).

Portanto, não havendo comprovação de que foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a certeza quanto à regularidade do procedimento e do débito apurado, sendo de rigor a manutenção da sentença que declarou sua inexigibilidade.

Superada essa questão, e reconhecida a ilicitude da cobrança, a suspensão do fornecimento de energia elétrica dela decorrente configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor em razão da suspensão indevida de serviço essencial, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Assim, o valor deve ser mantido.

Por fim, analiso o pedido subsidiário da apelante EDP, referente à base de cálculo dos honorários advocatícios. Neste ponto, assiste-lhe razão.

A r. sentença condenou a ré ao pagamento de honorários em "10% do valor da causa". Contudo, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo, qual seja: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor da causa. Havendo condenação e proveito econômico mensuráveis, a fixação sobre o valor da causa mostra-se inadequada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença que fixou a verba honorária, a fim de determinar que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência devidos pela ré incida sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (correspondente à soma do valor da condenação por danos morais e do débito declarado inexigível), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, já que somente é cabível no caso de não conhecimento integral ou não provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar